Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-85.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 9o DA LEI 9099/95. PARTE IDOSA. ECONÔMICA E TECNICAMENTE HIPOSSUFICIENTE. PREJUÍZO. NULIDADE.
1. Configura “error in procedendo” a inobservância do parágrafo segundo do artigo 9o da Lei 9099/95, qual seja a falta de nomeação de advogado para assistir a parte autora nitidamente hipossuficiente técnica e economicamente.
2. O oferecimento de contestação por parte da ré, pessoa jurídica, que argui preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica e apresenta documentos para comprovar a inexistência de vício no produto, mostra-se momento processual importante e adequado para a aplicação do dispositivo legal suso mencionado.
3. Por estar desacompanhada de advogado, a parte autora deixou de oferecer réplica à contestação, o que lhe trouxe grave prejuízo, configurando desequilíbrio processual entre as partes e gerando desconexão entre o pedido e a fundamentação da sentença.
4. Uma vez evidenciado o prejuízo processual, deve ser declarada a nulidade de todos os atos processuais havidos após o oferecimento da contestação, a fim de que seja propiciado ao autor, devidamente assistido por advogado, manifestar-se em réplica.
5. Recurso conhecido e provido para decretar a nulidade de todos os atos posteriores à contestação, a fim de que o Recorrente, devidamente assistido por advogado, possa se manifestar em réplica, em observância ao disposto no parágrafo segundo do artigo 9o da Lei n.o 9.099/1995. Sem custas e sem honorários (artigo 55, da Lei 9.099/1995).